Tribunal: STF
Processo: Rcl 52358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Maranhão Parcerias S.A. - MAPA em face de decisão do Juiz da 1ª Vara do Trabalho de São Luís nos Autos nº 0100829-34.2020.5.01.0034. Sustenta que a decisão reclamada, ao determinar o bloqueio eletrônico de valores devidos pela reclamante, teria violado as decisões proferidas na ADPF 585, 275 e 387. Alega que é sociedade de economia mista "cujo acionista majoritário é o Estado do Maranhão, detendo 97% (noventa e sete por cento) de suas ações, sendo prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial".



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    3. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 



    4. Já na ADPF 585, por sua vez, o Governador do Estado do Maranhão impugnava decisões do TRT da 16ª Região que determinaram medidas executivas em desfavor da Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos S.A. – EMARHP, antiga denominação da reclamante. Em sede de agravo regimental, o Plenário desta Suprema Corte julgou procedente a ação para "afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público".



    5. No caso em análise, a decisão reclamada determinou o bloqueio de verbas da reclamante para o pagamento de multa cominada em razão do descumprimento de obrigação de restabelecer o piso salarial da parte beneficiária, no patamar de 8,5 salários mínimos. Há, assim, evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF’s 585 e 275, as quais a reclamante alega violadas. Em casos semelhantes, esta Corte vem reconhecendo a violação dos paradigmas suscitados: Rcl 53.080 MC, Relª. Minª Rosa Weber; Rcl 43415 MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 44.636, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43680 MC, Rel. Min. Edson Fachin. Considero, portanto, verossímeis as alegações do reclamante.



    6. Reputo igualmente presente o periculum in mora, uma vez que o bloqueio de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades da reclamante.



    7. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender as medidas constritivas determinadas nos Autos nº 0016235-04.2022.5.16.0001, em face da reclamante.



    8. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator